Tribunal: TJSP
Processo: 2017246-77.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-16
Data de publicação: 2021-01-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FUNDADA EM TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Decisão agravada que indeferiu pedido de pesquisa de bens, para fins de penhora, pertencentes ao sócio da empresa executada, ora agravada, que não figura no polo passivo da execução – Empresa executada que, diante da falta de pluralidade de sócios, não promoveu a reconstituição do quadro societário, no prazo de 180 dias,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FUNDADA EM TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Decisão agravada que indeferiu pedido de pesquisa de bens, para fins de penhora, pertencentes ao sócio da empresa executada, ora agravada, que não figura no polo passivo da execução – Empresa executada que, diante da falta de pluralidade de sócios, não promoveu a reconstituição do quadro societário, no prazo de 180 dias, conforme dispõe o artigo 1.033, inciso IV e parágrafo único, do Código Civil – Confusão patrimonial entre a pessoa física e a sociedade irregular – Responsabilidade pessoal ilimitada do titular das obrigações contraídas pela sociedade irregular, que passa a operar como firma individual – Desnecessidade de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica – Precedentes do TJSP – Decisão reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017580
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2017246-77.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
FRANCAL FEIRAS E EMPREENDIMENTOS LTDA, é agravado CONVEY
COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE BOLSAS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente sem voto), WALTER BARONE E JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA.
São Paulo, 16 de janeiro de 2021.
PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2017246-77.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 17110
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2017246-77.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTE: FRANCAL FEIRAS E EMPREENDIMENTOS LTDA
AGRAVADO: CONVEY COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
DE BOLSAS LTDA
JUÍZA PROLATORA DA DECISÃO: DRA. MARIANA DE SOUZA NEVES
SALINAS
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

EXECUÇÃO
FUNDADA EM TÍTULO EXTRAJUDICIAL Decisão
agravada que indeferiu pedido de pesquisa de bens, para
fins de penhora, pertencentes ao sócio da empresa
executada, ora agravada, que não figura no polo passivo da
execução
Empresa executada que, diante da falta de
pluralidade de sócios, não promoveu a reconstituição do
quadro societário, no prazo de 180 dias, conforme dispõe o
artigo 1.033, inciso IV e parágrafo único, do Código Civil
Confusão patrimonial entre a pessoa física e a sociedade
irregular Responsabilidade pessoal ilimitada do titular das
obrigações contraídas pela sociedade irregular, que passa a
operar como firma individual
Desnecessidade de
instauração
do
incidente
de
desconsideração
da
personalidade jurídica
Precedentes do TJSP
Decisão
reformada Recurso provido.
Trata-se de agravo, sob a forma de instrumento,
interposto contra parte da respeitável decisão de fls. 217 dos autos
originários que, em autos de execução fundada em título extrajudicial,
indeferiu pedido de penhora e de pesquisa de bens pertencentes ao sócio
da empresa executada, ora agravada, que não figura no polo passivo da
execução.
A recorrente sustentou, em síntese, que “a
composição do quadro societário de uma empresa, por um único sócio, por
mais de 180 dias, enseja a dissolução da sociedade empresarial, nos
termos do artigo 1.033 do Código Civil, com a responsabilização solidária e
ilimitada do sócio remanescente” (fls. 5).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2017246-77.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Alegou que “consta na ficha cadastral da empresa
Agravada, emitida pela JUCESP, que a sócia Edlaine Maria da Silva se
retirou da sociedade em 01/10/2010, passando o Sr. Cloves Antonio Vieira,
a ser, desde então, o único sócio, detendo a integralidade das cotas sociais.
O sócio remanescente, por sua vez, mesmo sem recompor a pluralidade de
sócios ou realizar a competente transformação societária, continuou
exercendo atividade empresarial, considerando, especialmente a data dos
contratos celebrados entre as partes (17/01/2013 e 08/04/2013), que é
objeto da execução, razão pela qual deve ser igualmente responsabilizado
pelo pagamento dos valores em aberto” (fls. 6).
Procurou demonstrar que era desnecessária, neste
caso, a instauração de incidente de desconsideração da personalidade
jurídica da empresa executada.
Requereu, então, a antecipação da tutela recursal e,
afinal, o provimento deste recurso a fim de que fosse reformada a r. decisão
agravada e determinada a inclusão do sócio remanescente no polo passivo
da execução.
Pela decisão de fls. 12 foi denegado efeito
suspensivo ativo ao recurso.
A agravada deixou de apresentar contraminuta ao
recurso, conquanto tivesse sido intimada para tal fim (fls. 14).
As partes não se opuseram ao julgamento virtual,
nos termos da Res. 772/2017
TJSP, no prazo de 5 (cinco) dias úteis,
contados da publicação da distribuição dos presentes autos.
É o relatório.
Insurge-se a agravante contra a seguinte decisão
(fls. 217 dos autos originários):

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2017246-77.2020.8.26.0000 -Voto no
4
“Vistos.
Indefiro o pedido de penhora on line e pesquisa de bens de
Carlos Eduardo Alamino Parreira, sócio da executada. Por se tratar de sociedade limitada,
dotada de personalidade jurídica, eventual pretensão de atingir o patrimônio dos sócios
deverá ser precedida de desconsideração de sua personalidade jurídica, mediante a
demonstração dos requisitos legais, não podendo ser autorizada de maneira implícita. Neste
sentido, indefiro, por ora, o pedido.
Ressalto, apenas, que o encerramento do prazo a que alude o
art. 1.033, IV, do Código Civil, sem que haja o ingresso de novo sócio não induz,
automaticamente, à responsabilidade solidária e ilimitada do sócio remanescente pelas
operações já realizadas.
Requeira a parte exequente em termos de prosseguimento.
Intime-se”.
Respeitado o entendimento da Meritíssima Juíza
prolatora da r. decisão supramencionada, o recurso comporta provimento.
Na espécie, a exequente pretende seja incluído, no
polo passivo da execução, o único sócio da empresa executada, Sr. Cloves
Antonio Vieira, alegando a desnecessidade da instauração do incidente de
desconsideração da sua personalidade jurídica.
Alegou que, em razão de não ter ocorrido
reconstituição da pluralidade de sócios no prazo de 180 dias, teria ocorrido
a dissolução da sociedade nos termos do artigo 1.033, inciso IV, do Código
Civil
Com efeito, da ficha cadastral da executada, emitida
pela Jucesp (fls. 209/210 dos autos originários), extrai-se que, após a
retirada da sócia Sra. Edlaine Maria Da Silva, em 1 de outubro de 2010,
remanesceu, como sócio, unicamente o Sr. Cloves Antonio Vieira.
Sucede que a sociedade não poderia ser mantida,
apenas com o referido sócio, isoladamente. Isto porque, é pressuposto para
formação e manutenção de sociedade, a pluralidade de sócios, cuja falta
acarreta a sua dissolução, se não for reconstituída no prazo de 180 (cento e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2017246-77.2020.8.26.0000 -Voto no
5
oitenta) dias, de conformidade com o artigo 1.033, inciso IV, do Código Civil.
Nesse contexto, é desnecessária a instauração do
incidente de desconsideração da personalidade jurídica da executada,
tratando-se de responsabilidade pessoal ilimitada do titular das obrigações
contraídas pela sociedade irregular, que passa a operar como firma
individual.
Nesse sentido, são os seguintes precedentes deste
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO.
Inclusão de sócio remanescente no polo passivo. Possibilidade. Empresa
em situação irregular sem pluralidade de sócios há mais de 180 dias.
Sistemática do art. 1033, IV, do CPC. Sócio remanescente que se equipara
ao empresário individual. Inexistência de distinção patrimonial entre a firma
individual e seu único integrante. Identidade de pessoas. Precedentes do C.
STJ. Desnecessidade de instauração do incidente de desconsideração da
personalidade jurídica. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO” (Agravo
de Instrumento 2044647-56.2017.8.26.0000; Relator: Desembargador
Afonso Bráz; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Privado; Foro Regional
VIII - Tatuapé - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 23/05/2017; Data de
Registro: 23/05/2017).
“Agravo de Instrumento - Prestação de Serviços
Cumprimento de sentença Sociedade que possui o executado como único
sócio remanescente Ausência de regularização quanto à necessidade de
pluralidade de sócios
Inexistência de notícia de dissolução ou
encerramento de atividades Empresa que permanece ativa Confusão
patrimonial. Passados mais de cento e oitenta dias, sem regularização
quanto à pluralidade de sócios, tampouco formalizada a dissolução da
sociedade, presume-se que a empresa continua ativa e, em tese, pode
possuir bens passíveis de penhora. Logo, permanecendo ela em atividade,
com um único sócio, seus patrimônios se confundem, pois, conforme
entendimento jurisprudencial, passa a se tratar de uma empresa individual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2017246-77.2020.8.26.0000 -Voto no
6
de responsabilidade ilimitada. Recurso provido” (Agravo de Instrumento
2093198-72.2014.8.26.0000; Relator: Desembargador Lino Machado;
Órgão Julgador: 30a Câmara de Direito Privado; Foro Regional I - Santana -
4a Vara Cível; Data do Julgamento: 08/02/2017; Data de Registro:
09/02/2017)
Este entendimento também foi adotado por esta
Colenda 24a Câmara de Direito Privado, nos seguintes precedentes:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação monitória, ora
em fase de cumprimento de sentença. Decisão que indeferiu o pleito de
desconsideração da personalidade jurídica da executada. Irresignação da
exequente. Cabimento. Confusão patrimonial. Após a morte de um dos
sócios, a empresa agravada não promoveu a integração de novo sócio, no
prazo de 180 dias, conforme dispõe o artigo 1.033, inciso IV e parágrafo
único, do CC. A continuidade das atividades pelo sócio remanescente,
como firma individual, caracteriza a dissolução da sociedade limitada,
acarretando confusão patrimonial. Situação que permite a desconsideração
da personalidade jurídica. Irregularidade da empresa, ademais, que não foi
impugnada por ela própria, sendo possível presumir que as alegações da
parte agravante são verdadeiras e que não houve inclusão dos herdeiros ou
de terceiro no quadro societário, tampouco a transformação da sociedade
em empresa individual. Decisão reformada. Recurso provido” (Agravo de
Instrumento 2137557-73.2015.8.26.0000; Relator: Desembargador Walter
Barone; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Foro de Araras - 3a
Vara Cível; Data do Julgamento: 01/12/2016; Data de Registro:
06/12/2016).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE
EXECUÇÃO SOCIEDADE UNIPESSOAL DISSOLUÇÃO IRREGULAR
INCLUSÃO DO SÓCIO REMANESCENTE NO POLO PASSIVO

RESPONSABILIDADE ILIMITADA
Hipótese em que a empresa
exequente, ora agravante, pretende a inclusão da única sócia da empresa
executada, ora agravada, no polo passivo da ação de execução Retirada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2017246-77.2020.8.26.0000 -Voto no
7
de um dos sócios da empresa executada, remanescendo uma única sócia e
administradora em seus quadros societários Decorrido mais de um ano e
meio da retirada, sem a regularização do ocorrido
Caracterizada a
dissolução irregular da sociedade empresária, por falta de pluralidade de
sócios, por prazo superior a 180 dias Inteligência do art. 1.033, inciso IV,
do CC Sócia remanescente que responde com seu patrimônio pessoal
pela satisfação das obrigações da empresa executada Tratamento que
passa a ser o de uma empresa individual de responsabilidade ilimitada
Desnecessidade de instauração do incidente de desconsideração da
personalidade jurídica - Precedentes deste E. TJ e desta C. 24a Câmara de
Direito Privado - Decisão reformada
Agravo provido” (Agravo de
Instrumento 2209490-04.2018.8.26.0000; Relator: Desembargador Salles
Vieira; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Foro de São
Caetano do Sul - 5a. Vara Cível; Data do Julgamento: 31/10/2018; Data de
Registro: 31/10/2018).
Por conseguinte, mostra-se desnecessária, na
espécie, a instauração do incidente de desconsideração de personalidade
jurídica da empresa executada, de sorte que se justifica a pesquisa de bens
pretendida pela exequente, com relação ao sócio remanescente.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso para os supramencionados fins. Fica prequestionada toda a matéria
alegada neste recurso, para fins de interposição de recursos perante os
Tribunais Superiores.
PLINIO NOVAES DE ANDRADE JUNIOR
Relator